Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DETRAN. LEI DISTRITAL 6.164/2018. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
1. A ação mandamental não admite dilação probatória, questão que deve estar comprovada por prova pré-constituída no momento da impetração. No caso em exame, os documentos constantes dos autos se mostram suficientes ao exame da matéria posta em análise, desnecessária dilação probatória. 1.1. Assim, não há que falar em inadequação da via eleita, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal “( ) 1 - Estando os fatos narrados e comprovados de plano, sendo desnecessária a dilação probatória, não há que se falar na inadequação da utilização da via do mandado de segurança.”(20140020238406MSG, Relator: Angelo Passareli, Conselho Especial, DJE: 07/12/2016)”
2. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza é tributo federal, de competência da União (art. 153, III CF/88), pois a União é o ente federado competente para instituir, modificar, arrecadar e fiscalizar tal exação. Entretanto, embora a União tenha competência exclusiva sobre o imposto de renda, o produto de arrecadação, em relação aos valores pagos e retidos referentes aos respectivos servidores públicos, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, regra que é repetida em relação aos municípios no art. 158 da CF/88. 2.1. Logo, cabe ao ente distrital o desconto do tributo na folha de pagamento de seus servidores, do que se extrai a possibilidade de o ente distrital fazer cessar referida cobrança, o que configura sua legitimidade na presente demanda. 2.2. “A Primeira Seção, ao julgar o REsp 989.419/RS, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com a sistemática do art. 543-C do CPC, decidiu que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao Imposto de Renda retido na fonte (DJe de 18.12.2009). Confiram-se, por outro lado, os seguintes precedentes desta Corte, no sentido da ilegitimidade ad causam da União para figurar no pólo passivo de ações ajuizadas por servidores públicos estaduais, distritais ou municipais visando ao reconhecimento de isenção ou à restituição do Imposto de Renda retido na fonte pelos Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias ou fundações: AgRg no REsp 1.045.709/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe de 21.9.2009;
3. Na hipótese, o impetrante busca no presente Mandado de Segurança a anulação do ato administrativo consistente no desconto relativo a Imposto de Renda concernente a gratificação por serviços voluntários conferida pela na Lei 6.164/2018 aos agentes de trânsito que, em período de descanso, exercerem atividades de fiscalização e policiamento de trânsito de fiscalização de trânsito. Argumenta que referida gratificação tem natureza indenizatória, o que afastaria incidência de Imposto de Renda, e disto decorreria a alegada ilegalidade do ato administrativo da Autoridade Coatora, pelo qual determinado desconto de referido imposto sobre referida gratificação.
4. Remuneração de servidores públicos pode ser composta por parcelas de natureza remuneratória e de natureza indenizatória. Remuneratórias são aquelas que decorrem de efetiva prestação de serviços (salários, férias, gratificação natalina, diferenças salariais, dentre outras), que representam retribuição pelo trabalho, configuram acréscimo patrimonial e sofrem incidência de Imposto de Renda. Por outro lado, verbas de natureza indenizatória visam simplesmente recompor o patrimônio; não são tidas como acréscimo ao patrimonial, razão de não incidência de Imposto de Renda.
5. Da análise da Lei Distrital 6.164/2018, verifica-se que a gratificação de fiscalização de trânsito em período de descanso nada mais é que a remuneração pela prestação de um serviço exercido pelos servidores da carreira de fiscalização de trânsito nos dias de folga. Não tem caráter indenizatório, pois não se presta ao ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou por supressão de direito. Tampouco significa reparação ou recomposição, mas sim remuneração adicional pelo serviço realizado no período de descanso, que acresce patrimônio ao servidor. 5.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as gratificações ou indenizações pagas a título de remuneração pelo trabalho estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda, salvo a hipótese de isenção. Precedentes.
6. Mandado de segurança conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança denegada.